Tribunal: STF
Processo: RMS 24257
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
Não é possível em sede de embargos de declaração rediscutir matéria
 de fundo a pretexto de existência de equívoco material.
Assinatura digitalizada não é assinatura de próprio punho. Só será
 admitida, em peças processuais, após regulamentada.
Equívoco
material pela alusão à  regulamentação da recente lei viabilizadora
do correio eletrônico na prática de atos processuais não é bastante
para qualquer mudança no resultado do julgamento.
Embargos
rejeitados.